Tribunal: TJPA
Processo: 0136577-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136577-66.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANDERSON COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MANTER O EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI 9656/98 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

2. Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que,
a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa, bem assim, que a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011.

3.
Analisando os autos, verifica-se tratar, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço.

4. Desse modo, observa-se que o debate recursal se refere ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador.

5. De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, pois, não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde.

3. Na hipótese, resta configurada a falha na prestação do serviço, tendo a conduta da requerida, ora apelante extrapolado o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral do apelado., restando assim, caracterizado o dever de indenizar.

5. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra em conformidade com os ditames legais.

4. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer ministerial, para manter
in totum
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
UNIMED BELÉM DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como apelado
ANDERSON COELHO DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0136577-66.2015.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ANDERSON COLEHO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA
, ajuizada contra si por
ANDERSON COELHO DA SILVA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando ser beneficiária do plano de saúde requerido, com vínculo, inicialmente, coletivo, até a sua saída da empresa ocorrida em 109/12/2015, salientando que com o rompimento do pacto, se dirigiu a demandada para requerer o seu direito de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde, tendo a requerida de forma verbal indeferido a pretensão do autor, sob a alegação de que este deveria celebrar um novo contrato,

em razão do instrumento contratual vigente entre a suplicada e a ex-empregadora do autor, prevê tal situação.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem assim a antecipação da tutela para determinar a sua manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC e, ao final a conformação da tutela requerida, condenando ainda, a requerida ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e ainda, condenação aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios.

Juntou a autora documentos para subsidiar seu pleito.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de justiça gratuita, reservando-se para apreciar o pedido a antecipação de tutela após a apresentação de defesa (ID 12336948).

O plano de saúde requerido apresentou contestação (ID 12336950).

Em decisão (ID 12336960), foi deferida a antecipação de tutela, determinando a manutenção do requerente no plano de saúde da requerida.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID 10113211).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 12337021) que julgou procedente os pedidos do autor, reconhecendo o direito a manutenção no plano de saúde coletivo com as mesmas condições de que goza quando da vigência do contrato de trabalho.

Condenou, ainda a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem com ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

condenando também a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a requerida
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Apelação (ID 12337022).

Afirma que a parte apelada era beneficiária do plano coletivo, referente ao contrato firmado entre a empresa em que trabalhava e a ora recorrente, plano este regulamentado pela Lei nº 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro, ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa.

Afirma que, a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011.

Aduz que, a sua condenação em danos morais merece reforma, diante da ausência de qualquer ilicitude perpetrada por si, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença ora vergastada.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão de ID 12337035.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que posteriormente determinou a redistribuição a esta Relatora, na forma do artigo 903 do CPC e do artigo 116 do RITJPA (ID 12882076).

Instada a se manifestar (ID 12922241), a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 13498009).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes/apeladas, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que,
a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa, bem assim, que a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Prima face, é importante realizar ponderação sobre a característica particular do contrato de prestação de plano de saúde corporativo.

Analisando os autos, verifica-se tratar, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço.

Desse modo, observa-se que o debate recursal se refere ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador.

Com efeito, dispõe o art. 30 da Lei nº 9.656:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.” (Negritou-se).

Desse comando normativo, percebe-se o interesse do legislador em proteger a cobertura de saúde do ex-empregado demitido sem justa causa ao instituir o direito de permanência desse beneficiário no plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da antiga relação de emprego, sob as "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".

Assim, uma vez realizada a interpretação normativa, importante observar o que as resoluções normativas da ANS regulam sobre o tema.

Sobre o assunto, examina-se que assim como a revogada RN nº 279/2011 e a vigente RN nª 488/2022 da ANS estipulam a possibilidade de que os contratos de plano de saúde corporativos antevejam a separação do plano destinado aos empregados ativos em detrimento daquele instituído exclusivamente para os empregados inativos, inclusive permitindo através dessa separação o reajustamento dos valores devidos pelos ex-funcionários em face da manutenção da cobertura médica.

Dessa forma, e consonante ao caso em tela, o contrato firmado entre UNESPA e a apelante estipulou pela mencionada separação, a qual não se encontra prevista no art. 30 Lei nº 9.656 (ID
12336943
).

Ademais, observa-se do contrato firmado entre UNESPA, ex-empregadora do ora apelado e a apelante, percebe-se a luz do caso em tela duas questões que afastam os argumentos desenvolvidos na peça recursal: 1) a mera juntada do contrato originário firmado entre empregador e a administradora de plano de saúde não resta suficiente para elucidar o caso, dado que o art. 17 da RN nº 279/2011 da ANS (vigente à época) exige que no caso da separação dos planos devidos a funcionários ativos e inativos far-se-ia necessário a pactuação de outro contrato coletivo empresarial com a mesma operadora, documento no qual justificaria e fixaria a cobrança de valores diferenciados daqueles cobrados enquanto existente o vínculo empregatício; 2) de outra forma, mas ainda considerando a ausência deste segundo contrato coletivo acima descrito, faz-se mister considerar que a previsão da resolução normativa da ANS modificou o disposto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde ao permitir a separação de planos de funcionários ativos e inativos, em dissonância com as previsões do art. 30 da Lei nº 9.656, o qual não prevê essa possibilidade de separação dos planos e apenas exige que o ex-empregado assuma o pagamento integral do plano.

Assim, em consonância ao primeiro tema trazido no parágrafo anterior, vejamos o que dispõe o art. 17 da RN nº 279/2011 da ANS:

“Art. 17. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados deverá ser oferecido pelo empregador mediante a celebração de contrato coletivo empresarial com a mesma operadora, exceto na hipótese do artigo 14 desta Resolução, escolhida para prestar assistência médica ou odontológica aos seus empregados ativos.

Parágrafo único. O plano de que trata o caput deverá abrigar os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e os aposentados.”

De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, pois, não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde.

Por esse contexto, considera-se que há dissonância entre o disposto na resolução normativa cerne do litígio com dispositivo da lei que busca regulamentar, devendo assim a norma de hierarquia superior prevalecer.

Acerca da matéria colaciona-se o julgado:

“DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 15/01/16. Recurso especial interposto em 02/05/2017 e autos conclusos ao gabinete em 15/12/17. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal é definir o alcance da determinação legal "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral", expressa no art. 31 da Lei 9.656/98, para o aposentado ou o demitido sem justa causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-empregador. 3.
Da análise da redação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
".

4. O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS,
não alude a possibilidade de um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. E, quanto ao ponto da insurgência recursal, não faz distinção entre "preço" para empregados ativos e empregados inativos
.

5.
O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais
. Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários recursais. (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018).” (Negritou-se).

Dessa forma, observa-se que a conduta da apelante extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral da recorrida, especialmente se considerado que o contrato em questão se refere à assistência médica, cuja interrupção do amparo por si só, gera angústia e sofrimento em uma sociedade onde infelizmente não se pode contar com a prestação do serviço gratuito pelo Estado por falta das instalações, recursos e contratações necessárias.

Assim, configurado o prejuízo à tranquilidade, ao equilíbrio emocional do apelado, tendentes a atingir direitos da personalidade e passíveis de reparação civil e, presente o nexo causal entre o dano e a atuação da demanda, verifica-se que o fato ultrapassou o limite do razoável.

O
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade da empresa requerida, tendo-se em vista que, teve negado o seu direito de permanência no plano celebrado pela ex-empregadora do apelado, sob a justificativa de que deveria celebrar um novo contrato.

Observa-se que o importe estipulado não deve ser tão alto que possa se converter em fonte de enriquecimento, nem pode ser tão pequena que possa se tornar inexpressiva.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão dos danos extrapatrimoniais, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, não merece modificação a decisão do juízo singular que determinou a manutenção da apelada no plano de saúde cerne do litígio sob os mesmos termos de cobertura e preço exigido, tendo em vista o disposto no art. 30 da Lei nº 9.656 e o entendimento jurisprudencial do tribunal superior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na estreia do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023